Tribunal: TJSP
Processo: 2127933-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2127933-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JEAN
FLEMING PEREIRA BORGES e Impetrante CRISALINE DA SILVA GONZALEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127933-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2127933-24.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PACIENTE: JEAN FLEMING PEREIRA BORGES
IMPETRANTE: CRISALINE DA SILVA GONZALEZ
VOTO No 49.234
Habeas Corpus Execução Criminal.
Progressão de regime - Requisito subjetivo não
preenchido
Concessão
do
benefício
que
é
prematura - Necessidade de que o sentenciado
permaneça no regime semiaberto, pois em matéria de
execução criminal vigora o princípio “in dubio pro
societate” Decisão mantida.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela advogada
CRISALINE DA SILVA GONZALEZ, em favor de JEAN FLEMING PEREIRA
BORGES alegando que o paciente sofrendo constrangimento ilegal por parte do
Douto Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais, da Comarca de São Paulo, que
indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto, pelo não preenchimento do
requisito objetivo. Objetiva a concessão da benesse, aduzindo, em síntese, que
preenche os requisitos legais para tanto (fls. 01/07).
Dispensadas as informações.
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127933-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ora, verifica-se que o impetrante ingressou com o presente
habeas corpus, em substituição ao recurso de agravo, visando impugnar decisão
que indeferiu o pedido de progressão de regime ante a ausência do requisito
subjetivo.
Nota-se que a questão relativa a progressão ou regressão
nos regimes e incidentes de execução é matéria que deve ser examinada pelo
Juízo das Execuções, nos termos do art. 66, III, “b” e “f”, da Lei n. 7.201/84.
No entanto, não há óbice à análise da questão suscitada,
haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses
de manifesta ilegalidade.
Agiu com seu costumeiro acerto o Juiz a quo ao indeferir o
pedido.
De acordo com os documentos acostados, o paciente
cumpre pena de mais de 10 anos de reclusão, com término previsto para maio de
2027, pela prática de crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma (fl. 62/64).
É dos autos, ainda, que o relatório psicológico do paciente
está dotado de genericidade, bem como restou nele consignado que o
reeducando não exerce atividade laborativa na unidade prisional (fl. 62/64).
Realmente,
pelo
conjunto
de
fatores
levados
em
consideração na r. decisão recorrida, constata-se que o sentenciado não possui
méritos para ser beneficiado com a progressão de regime.
Como é cediço, para se obter tal benefício, é necessário que
o reeducando dê seguras mostras - no curso da execução - de se achar
capacitado para o reingresso à vida em comum, sem riscos ponderáveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127933-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
periculosidade. E pelo que noticiam os autos, existe esse periculum libertatis,
mormente em se tratando de condenado por crimes graves.
Os delitos cometidos foram de gravíssimos, visto que
ostenta condenação por roubos qualificados, cometidos mediante violência ou
grave ameaça
Ressalte-se ainda que, atestado de bom comportamento
carcerário não se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito
menos serve como fator indicativo de sua readaptação social. Portanto, o
deferimento de sua pretensão, nesse momento, é bastante prematuro e tal
atitude se revelaria temerária, uma vez que representa sério risco à sociedade.
Assim, como em matéria de execução criminal vigora não
o princípio in dubio pro reo, mas sim in dubio pro societate, é necessário que o
paciente permaneça por um período no regime semiaberto até que dê mostras
seguras de que está absorvendo a terapêutica penal.
Desta forma, como o paciente não está sofrendo
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator